Tribunal: STF
Processo: RE 80314
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
- Certificado de quitação. Negativa do I.N.P.S., em ocorrência de débito. Proceder que não encontra amparo na lei. Mandado de segurança concedido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. Recurso extraordinário não conhecido à míngua de seus pressupostos: dissídio comprovado (Súmula Nº 369) e negativa de vigência dos preceitos inocorrentes por ter sido razoável sua exegese (Súmula Nº 400, primeira parte.)